Tribunal: TJSP
Processo: 1501166-78.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Recurso dos réus – Materialidade e autoria comprovadas – Necessidade de readequação da pena base – Aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria – Precedente do STJ – Atenuante da confissão espontânea aplicada na dosimetria da pena do réu Gabriel – Existência de agravantes previstas na segunda fase da dosimetria das

Ementa:
Apelação – Furto qualificado – Recurso dos réus – Materialidade e autoria comprovadas – Necessidade de readequação da pena base – Aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria – Precedente do STJ – Atenuante da confissão espontânea aplicada na dosimetria da pena do réu Gabriel – Existência de agravantes previstas na segunda fase da dosimetria das penas dos réus Roberto e Saulo – Crime cometido durante repouso noturno como causa de aumento da pena – Regimes prisionais impostos na sentença, que ficam mantidos – art. 59, III, do Código Penal – Recurso provido em parte.